Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-98.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-98.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA BENTO DA SILVA - CPF: 040.633.541-99 (APELANTE), JULIANA DE LIMA AMARAL - CPF: 000.202.181-17 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JUSSIMARA SILVA DE ARAUJO - CPF: 040.633.551-60 (ASSISTENTE), SONIA SCHEFFER CORREIA - CPF: 008.866.501-19 (ASSISTENTE), WENDINY GABRIELLE SOUSA ABREU - CPF: 072.175.561-55 (ASSISTENTE), WELLINTHON LEITE VALANDRO - CPF: 041.472.841-67 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MENDES - CPF: 904.041.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a validade do título extrajudicial objeto da execução. A apelante sustenta a inexigibilidade do título, por se tratar de contrato bilateral cuja contraprestação não teria sido adimplida pela exequente, alegando incidência da exceção do contrato não cumprido e nulidade da execução. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos e extinção da execução.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação contratual pela parte exequente torna o título extrajudicial inexigível; e (
ii
) estabelecer se restou configurada a exceção do contrato não cumprido, a justificar a improcedência da execução.

III. Razões de decidir

3.
A exigibilidade do título executivo extrajudicial independe de cláusula contratual que condicione sua eficácia à entrega final do imóvel, inexistente no caso concreto.

4. A alegação de inadimplemento contratual não se sustenta diante da prova testemunhal, que revela o conhecimento da apelante quanto ao estado do imóvel e sua anuência com a entrega no estágio em que se
encontrava.

5. Incumbe à parte embargante o ônus de provar a inexigibilidade do título, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido, inexistindo prova inequívoca do inadimplemento da obrigação pela exequente.

6. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige demonstração concreta da mora ou inadimplemento da parte credora, o que não se verifica nos autos.

7. O título apresentado atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 803, I, do CPC, não havendo vício que comprometa a via executiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato bilateral só gera inexigibilidade do título executivo quando demonstrado, de forma inequívoca, o inadimplemento da obrigação pela parte exequente.

2. A exceção do contrato não cumprido exige prova clara do descumprimento contratual da parte credora, não sendo suficiente alegação genérica de inadimplemento.

3. O ônus da prova da inexigibilidade do título recai sobre a parte embargante, conforme art. 373, II, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 476; CPC, arts. 373, II; 803, I; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CELIA CRISTINA BENTO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Peixoto de Azevedo
/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº 1000653-98.2021.8.11.0023)
, ajuizada pela apelante contra JULIANA DE LIMA AMARAL
,

julgou improcedente
os embargos opostos,

re
conhecendo como válida a execução nos termos e limites aviada
(cf. Id. nº 259482659).

A apelante alega, em suas razões recursais, que a sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução deve
ser r
eformada,
pois o título executivo extrajudicial apresentado é inexigível. Sustenta que o contrato celebrado entre as partes possui natureza bilateral e, portanto, a exigibilidade da obrigação estaria condicionada à comprovação do cumprimento da contraprestação pela parte exequente, o que não teria ocorrido.

Alega que a apelada não apresentou qualquer prova pré-constituída de que teria cumprido com sua obrigação contratual
.
Diante disso, defende que se trata de caso de incidência da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, o que tornaria o título inexigível nos termos do art. 803, I, do CPC.

A apelante sustenta, ainda, que a ausência de prova do cumprimento da obrigação por parte da exequente impede a via executiva, sendo necessário o ajuizamento de ação de conhecimento para apuração das responsabilidades contratuais. Argumenta que o magistrado de primeiro grau presumiu a assunção do risco pela apelante, reconhecendo os vícios do imóvel
.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“
para
reforma da sentença impugnada para fins de acolhimento dos embargos à execução ante a inexigibilidade do título extrajudicial executado
” (cf. Id. nº 259482660).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº 259482664)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como
relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Célia Cristina Bento da Silva contra sentença da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução por ela ajuizados contra Juliana de Lima Amaral, reconhecendo como válida a execução do título extrajudicial.

A apelante alega que o título é inexigível, pois o contrato possui natureza bilateral e a exequente não comprovou o cumprimento da sua obrigação, o que atrairia a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e a nulidade da execução (art. 803, I, do CPC). Sustenta que, sem essa prova, a cobrança só poderia ocorrer por meio de ação de conhecimento.

Pois bem.

A tese da apelante se funda na alegação de que não teria ocorrido a integral entrega do imóvel pactuado, pois a construção estaria inacabada. No entanto, o conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, demonstram que a apelante tinha ciência das condições do imóvel e concordou com a sua entrega no estado em que se encontrava, assumindo a obrigação de finalizá-lo.

A sentença foi clara ao destacar que as testemunhas Alexandre e Claudemir confirmaram que a própria embargante se comprometeu a terminar a obra, após visitas frequentes ao local. Além disso, não há no contrato cláusula que condicione a exigibilidade da obrigação ao término integral da construção, tampouco prova documental ou pericial capaz de comprovar o alegado inadimplemento da vendedora.

Ressalte-se que, conforme o art. 373, II, do CPC, competia à embargante/apelante o ônus da prova quanto à alegação de inexigibilidade do título, o que não se verificou no caso concreto. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige demonstração inequívoca de que a parte credora descumpriu a sua obrigação, o que não foi demonstrado.

Ao contrário, o título executivo permanece hígido, certo, líquido e exigível, não se verificando nulidade ou vício capaz de afastar sua força executiva, nos termos do art. 803, I, do CPC.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada, com exame detido dos elementos constantes nos autos, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025